Tribunal: STF
Processo: RHC 82401
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
 PROCESSUAL
PENAL. JÚRI. NULIDADE. TESTEMUNHA IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇ
ÃO.
DESISTÊNCIA DO MP. CONCORDÂNCIA DA DEFESA.
                 A não inquirição de testemunha declarada como
 imprescindível não
caracteriza nulidade no julgamento, quando a mesma não for encontrada
 no local
indicado.
                Aplicabilidade da parte final do art. 455 do CPP.
                Se a defesa concordou com a desistência do Ministério
 Público em
ouvir a testemunha que ambos arrolaram, está também desistindo.
                Recurso Ordinário em Habeas Corpus conhecido e
 improvido.